Tribunal: TJDFT
Processo: 0733033-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. TEMA 1.150 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, sob o fundamento de erro material no julgado.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar há vícios no acórdão, cujo objeto é a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A em ações que envolvem discussão sobre conta vinculada ao PASEP.
III. Razões de decidir.
3. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material.
3.1. Não há erro material no acórdão quanto ao reconhecimento da legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e à competência para o julgamento da causa, o que foi decidido à luz do Tema 1.150 do STJ.
3.2. O Autor esclarece em sua petição inicial que a razão da propositura da ação é a má gestão de valores ou desfalques na conta vinculada.
3.3. Ainda que o Embargante aduza que, na ação de origem, o Autor realizou cálculos com índices diversos dos previstos em legislações específicas do PASEP, isso não implica em pretensão direcionada ao Conselho Gestor do Fundo, nem houve impugnação à legalidade dos índices pertinentes.
3.4. A rediscussão do julgado não é cabível em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese.
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Não há erro material a ser sanado em acórdão que reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A em ações nas quais se alega má gestão do saldo e desfalques em conta vinculada ao PASEP”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.150 do STJ.